Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-46.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001179-46.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS, Consulta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO DA MATA MILHOMENS - CPF: 809.910.761-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, pois a intervenção judicial em matéria de saúde deve observar a urgência comprovada e os prazos razoáveis fixados pelas Jornadas de Saúde do CNJ.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos no 1019459-69.2025.8.11.0015, ajuizada em 02/07/2025 contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, que, em 11/07/2025, deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada, e determinou ao Estado de Mato Grosso providencie, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o procedimento de ressecção em cunha, tumorectomia/ biópsia pulmonar a céu aberto, conforme especificações da cirurgia geral, em favor do autor.

O Agravante alega que o procedimento pleiteado pela parte autora possui natureza eletiva, inexistindo urgência ou emergência que justifique intervenção judicial imediata. Argumenta que não há relatório médico circunstanciado que comprove risco iminente à saúde, apresentando, portanto, documentação insuficiente para caracterizar urgência, conforme o Enunciado no 51 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Defende que a atuação judicial somente é cabível diante de demora excessiva, nos termos do art. 537 do CPC, do art. 22 da LINDB e dos Enunciados no 76, 84 e 93 das Jornadas de Saúde do CNJ. Ao final, requer liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e que se respeitem os prazos razoáveis de 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamentos, conforme previsto no Enunciado no 93 do CNJ.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 25/07/2025, id. 302410352.

O Agravado apresentou contrarrazões em 18/08/2025, id. 307633363.

Em peça digitalizada em 29/08/2025, o Promotor de Justiça manifestou parecer pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1001179-46.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Marco Aurélio da Mata Milhomens

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida, constou o seguinte:

Compulsando os autos da ação principal verifico que o NAT proferiu parecer na mesma data em que foi deferido o pedido de tutela de urgência; que no dia 15/07/2025 o autor, ora agravado, requereu o bloqueio judicial de verbas do Estado, e na mesma data foi determinado que os autos fossem encaminhados ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Saúde Pública.

Em 24/07/2025 foi determinado pelo juízo do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Saúde Pública que a empresa COT - Clinica Medicina Especializada LTDA, agende e realize o procedimento de RESSECÇÃO EM CUNHA, TUMORECTOMIA / BIÓPSIA DE PULMÃO A CÉU ABERTO em favor do agravado, de acordo com o custo apresentado nestes autos, devendo entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão no e-mail da empresa prestadora do serviço.

Deve ser ressaltado que nesta nova decisão proferida pelo juízo do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Saúde Pública, que substitui a anterior, não foi determinado prazo exíguo, como deferido incialmente.

Deste modo,
entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025